Tribunal: STF
Processo: AImp 173
Classe: AImp
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração no agravo regimental na arguição de impedimento. Inexistência dos vícios relacionados no art. 1.022 do CPC Pretensão de caráter infringente. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental, mantendo a decisão que negou seguimento à arguição de impedimento do Min. Flávio Dino para o julgamento do Inq. 4.923.



    II. Questão em discussão



    2. Discute-se a ocorrência de omissão no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC).



    III. Razões de decidir



    3. A decisão embargada, embora não tenha acolhido as teses suscitadas pela parte ora embargante, enfrentou todas elas e expôs claramente as razões que justificaram a negativa de seguimento da arguição de suspeição. Pretensão de atribuição de efeitos infringentes.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Embargos de declaração a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022.



    Jurisprudência relevante citada: ADI 7.076 ED (2023), Rel. Min. Luís Roberto Barroso.